Tribunal: TJDFT
Processo: 0727930-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0727930-82.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVANILDO MOREIRA DA SILVA AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, Ivanildo Moreira da Silva pretende obter a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível de Sobradinho, que indeferiu a antecipação de tutela postulada. Em suas razões, o agravante aduz que, existindo litígio pendente sobre o objeto do pagamento, é cabível a consignação em pagamento. Sustenta que não se mostra prudente depositar a integralidade da parcela, devendo ser consignado apenas o valor incontroverso. Afirma que os valores que pretende depositar estão corretos, eis que foram obtidos por meio de cálculos elaborados por profissional habilitado. Alega que o agravado não observou a função social do contrato, já que a existência de cláusulas abusivas acarretou o enriquecimento sem causa do agravado, causando manifesto desequilíbrio contratual. Aduz que o perigo da demora é evidente, uma vez que o agravado pode vir a inscrever o nome do agravante em cadastros de proteção ao crédito, além de eventual perda da posse do bem. Afirma que a autorização da consignação em pagamento afasta a mora e garante a proteção ao seu nome e a posse do veículo. Liminarmente, requer que seja autorizada a consignação das parcelas devidas, proibindo o agravado de incluir o nome do agravante em cadastros de restrição ao crédito e assegurando-lhe a posse do bem. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a probabilidade de provimento do recurso e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. O periculum in mora emerge de eventual inscrição do nome do agravante em cadastro de inadimplentes, bem como de possível perda da posse do veículo, caso este não realize o pagamento das parcelas do financiamento. Entretanto, para a concessão da antecipação da tutela recursal, esse requisito não pode ser apreciado de modo isolado, devendo somar-se à probabilidade do direito alegado nas razões recursais. E, quanto a esse requisito, na hipótese vertente, melhor sorte não socorre ao agravante. Embora seja possível a consignação de valores em ação de revisão contratual, o depósito da quantia que o agravante entende como devida não afasta automaticamente os efeitos da mora, nem impede a inscrição do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes. Além disso, é necessário que o devedor demonstre que as cobranças abusivas ostentam aparência do bom direito. In casu, ao que parece, ao menos por ora, o agravante não trouxe elementos capazes de infirmar o que restou asseverado pelo Juízo a quo, no sentido de que “a revisão das cláusulas contratuais depende de dilação probatória e de oitiva da parte contrária. Apenas pelos documentos que instruíram a inicial não é possível determinar a suspensão de cobranças ou o depósito de valores que entende incontroversos”. Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela recursal postulada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 31 de agosto de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator